Tribunal: TJSP
Processo: 1041782-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA NO "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES".

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SEIS HORAS SEMANAIS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS, CONFORME PACTUADO NA CLÁUSULA No

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA NO "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES".

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SEIS HORAS SEMANAIS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS, CONFORME PACTUADO NA CLÁUSULA No 3.3 DO MENCIONADO CONTRATO.

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APENAS ALGUNS MESES DO PERÍODO DA GRADUÇÃO.

DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC, POIS A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PODERIA SER REALIZADA POR MEIO DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES SEMELHANTES AOS DOCUMENTOS DE FLS. 102/108, JUNTADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041782-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZILMARA ROBERTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-03.2019.8.26.0002 -Voto no 18.860
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 13a Vara
Cível
Apelação no:
1041782-03.2019.8.26.0002
Apelante:
Zilmara Roberta da Silva
Apelados:
UNIESP S.A., Fundo de Investimento Caixa Uniesp
Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados e Banco do Brasil S.A.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Soares Fialdini
VOTO N.o 18.860
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA NO
“CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES DO FIES”.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE
SEIS HORAS SEMANAIS DE TRABALHOS
VOLUNTÁRIOS,
CONFORME
PACTUADO
NA
CLÁUSULA No 3.3 DO MENCIONADO CONTRATO.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTES
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APENAS ALGUNS
MESES DO PERÍODO DA GRADUÇÃO.
DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC,
POIS
A
COMPROVAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA
OBRIGAÇÃO
PODERIA
SER
REALIZADA
POR
MEIO
DA
JUNTADA
DE
DECLARAÇÕES SEMELHANTES AOS DOCUMENTOS
DE
FLS.
102/108,
JUNTADOS
PELA
PRÓPRIA
CONSUMIDORA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-03.2019.8.26.0002 -Voto no 18.860
3
DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 510/514, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e compensação por dano moral, ajuizada por
ZILMARA ROBERTA DA SILVA contra UNIESP S.A., FUNDO
DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO
PRIVADO
LONGO
PRAZO,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS e BANCO DO BRASIL S.A., sob o fundamento de
que inexiste qualquer irregularidade na cobrança do FIES porque a
autora deixou de cumprir as obrigações previstas no “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações FIES”, tendo em vista que não se
desincumbiu do ônus de comprovar a realização de trabalhos voluntários
pelo período de seis horas semanais. Diante da sucumbência da autora,
condenou-a também ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a
ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 516/528). Sustenta, em síntese,
que: i) a sentença é nula, pois deve ser invertido o ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que incumbe às corrés a comprovação de que deixou de cumprir os
requisitos do programa “Uniesp Paga”; ii) após a adesão de milhares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-03.2019.8.26.0002 -Voto no 18.860
4
alunos ao referido programa, em que a instituição de ensino superior se
comprometia a realizar o pagamento do financiamento FIES, foram
criadas obrigações arbitrárias; iii) entregou os relatórios que
comprovariam o cumprimento de todas as horas de trabalhos sociais,
porém não tem condições juntá-los nos autos porque estão sob a posse
da faculdade; iv) a Uniesp cometeu diversas irregularidades e fraudes
nos contatos de FIES, tanto que virou alvo de ação civil pública e o seu
reitor acabou sendo preso; e, v) espera que as corrés sejam condenadas,
solidariamente, ao pagamento das parcelas do seu financiamento
estudantil e de compensação por dano moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 95) e
respondido (fls. 531/542 e 543/573).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. obrigação de fazer e compensação por dano moral, fundada
no “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” e do
“Contrato Nr. 154.203.695 de Abertura de Crédito para o Financiamento
de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior, celebrado
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
representado pelo Banco do Brasil S.A., na Qualidade de Mandatário”,
celebrados em 12 de agosto de 2013 (fls. 57/79).
A cláusula no 3.3 do “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” prevê, de forma expressa, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-03.2019.8.26.0002 -Voto no 18.860
5
beneficiário do programa “Uniesp Paga” tem a responsabilidade de
“Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que recebê-los e
por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos
Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês” (fls. 58).
Conforme fez bem observar a r. sentença, a autora
não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento da referida
obrigação, uma vez que apresentou comprovantes de apenas alguns
meses do período da sua graduação (fls. 102/108, 237/240 e 513).
É certa a existência de relação de consumo entre as
partes, porém revela-se incabível a inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da ausência de verossimilhança
das alegações e de hipossuficiência.
Verifica-se que o cumprimento integral da obrigação
de prestação de serviços sociais poderia ser comprovado por meio de
declarações semelhantes aos documentos de fls. 102/108, juntados pela
própria consumidora.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 11% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 11, e do art. 98, §
3o, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-03.2019.8.26.0002 -Voto no 18.860
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator